Tribunal: TJPA
Processo: 0801522-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801522-33.2021.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO CARDOSO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RÉU FORAGIDO DURANTE LONGO PERÍODO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.964/19. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
In casu
, verifica-se a presença de fundamentação suficiente, com arrimo na existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a saber, indícios suficientes de autoria e materialidade, estando a segregação alicerçada na garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal, considerando-se, ainda, tratar-se de réu que esteve foragido do distrito da culpa desde a data crime (18/01/2015) até o dia 10/04/2019, ou seja, por mais de 4 anos, ocasionando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional;

2. Afasta-se a alegação do impetrante de que houve ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois impõe-se ao caso a relativização destes preceitos em favor da segurança social, ameaçada pela conduta atribuída ao paciente, além do que a própria Constituição Federal autoriza a prisão provisória, em seu artigo 5º, inciso LXI, desde que se enquadre nos casos previstos na lei.

3. Pronunciado o paciente e devidamente reanalisada a necessidade da manutenção da custódia cautelar no dia 11.02.2021, portanto há menos de 90 (noventa) dias, inexiste ilegalidade a ser reparada pela via mandamental.

4. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Ewerton Freitas Trindade
, em favor do nacional
Adriano Cardoso de Lima
, preso nos autos da ação penal de nº 0008884-80.2015.814.0081, pela suposta prática do delito tipificado no 121, § 2°, II, do CP,
contra ato do douto
D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O paciente fora pronunciado pela prática do tipo penal materializado nos
art. 121, §2º, II do CP,
em razão de suposta autoria delitiva, conforme teor da sentença em anexo.

O juízo coator, sob o argumento de garantir a
ordem pública
e assegurar a
aplicação da lei penal
, em
17.09.2015
, decretou a prisão preventiva, a qual fora cumprida em
08.04.2019
.

Ocorre que, desde a efetivação da medida cautelar de extrema exceção, o paciente ficou esquecido no cárcere, sem que sua prisão fosse reavaliada no prazo legal de 90 (noventa) dias, tornando-a ilegal, nos exatos termos do art. 316, parágrafo único do CPP:

(omissis)

Somente em
11.02.2021
, passado quase
2 (dois) anos
, a medida segregadora fora reavaliada e
mantida sob fundamentação inidônea
, às margens dos princípios constitucionais mais basilares de nosso Estado Republicano de Direito.

O juízo coator manteve a medida vergastada sob o pálido argumento de
garantir a ordem pública
e
assegurar conveniência da instrução criminal
, conforme trechos abaixo transcritos:

(omissis)
. (...).” <sic>

Por conseguinte, defende a falta de justa causa/fundamentação para a manutenção da medida constritiva, razão pela qual diz merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ex positis
, requer a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal;

No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.
” <sic>

Junta documentos (Id. 4593086 a 4593091).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4626791, sendo prestadas às informações pela autoridade impetrada na Id. 4656527, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 4684607.

Os autos vieram a mim por prevenção (Id. 4753755).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Em que pesem os argumentos sustentados pelo impetrante, entendo que razão não lhe assiste. Vejamos:

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Pela análise da documentação acostada, vê-se que o magistrado singular ao decretar a segregação do paciente na Id. 4593088, pautou seu entendimento não somente na gravidade concreta da conduta atraves do
modus operandi
(o paciente juntamente com uma pessoa de apelido "Louro", após discussão e de posse de arma branca, ceifaram a vida de Walmir Dias Ferreira em uma festividade na comunidade denominada "Santo Amaro"), mas também fez menção à fuga do distrito da culpa, o que confere validade à fundamentação do decreto preventivo, conforme abaixo colacionado, naquilo que interessa:

“(...).

Versam os autos sobre crime de homicídio ocorrido em 18.01.15, por volta das 04:00h da madrugada, em uma festa na localidade de Santo Amaro, KM 26 da PA 140, zona rural de Bujaru, ocasião em que o indiciado ADRIANO CARDOSO LIMA, teria mediante uso de arma branca, e em concurso de pessoas com o nacional de alcunha Louro, ainda não identificado, ceifado a vida da vítima Walmir Dias Ferreira e logo em seguida se evadido do local, estando, os supostos autores do crime em local incerto e não sabido, haja vista que não foram encontrados pela autoridade policial para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

(...).

Justifica-se tal medida de extremada exceção com o objetivo de garantir a ordem pública, a preservação da instrução criminal e para que estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal;

No caso sub exame, verifica-se indícios da materialidade do crime e sua autoria pelo indiciado no depoimento das testemunhas que declararam tê-lo presenciado.

No que pertine ao fundamento do pedido de prisão preventiva verificam-se presentes os requisitos para a sua decretação, pois que o crime é de natureza grave e foi cometido com crueldade e covardia, e estando o acusado foragido, faz-se necessária sua presença para a garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, bem como proteção das testemunhas, para que não venham ser ameaçadas.

(...).

ISTO POSTO, PELAS RAZÕES ACIMA EXPENDIDAS E FUNDAMENTO NOS ARTS. 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ADRIANO CARDOSO DE LIMA, qualificado nos autos, a quem resta imputado o crime capitulado no art. 121, § 2º, I do CPB.” <sic>

Com efeito, observa-se que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a fundamentação apresentada mostra-se objetiva, conforme a lei e lastreada em elementos reais extraídos dos autos e dos fatos até então apurados e devidamente explicitados.
Data venia
, não há, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado.

Desse modo, não percebo ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ressaltando-se que a segregação mantida não infringirá o princípio constitucional da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, devido processo legal e da motivação das decisões, por ter caráter meramente cautelar e se justificar, obviamente, pela presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTES POLICIAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta dos crimes porquanto revela, em tese, a reiterada prática de crimes cometidos por agentes públicos vinculados à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

2. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedentes 3. O período pouco maior de um ano para o decreto prisional, observada as particularidades, como o número e a gravidade concreta dos crimes e o concurso de vários agentes policiais, com o desenvolvimento de investigações, não torna certa a ausência de riscos e da falta de contemporaneidade.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 111.803/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

Do princípio da presunção de inocência

Neste ponto, vale ressaltar que o encarceramento provisório preventivo não malfere nenhum princípio de envergadura constitucional, notadamente o da presunção de inocência contido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto a prisão preventiva não possui a função de antecipar eventuais efeitos condenatórios, mas, tão somente, de afastar o agente do convívio social quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, como ocorre
in casu
.

Este é o entendimento deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 129, § 1º, II E § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. (...);

2. Princípio da Presunção de Inocência: É cediço nesta Corte que o encarceramento do réu antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não viola o princípio da presunção de inocência, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e se a decisão estiver adequadamente motivada. Precedentes do STJ;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(910994. Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-05)

Ademais, conforme se extrai das informações contidas na Id. 4684607, houve manifestação do magistrado
a quo
sobre a necessidade de manutenção da custódia cautelar no dia 11.02.2021 em cumprimento ao estatuído no parágrafo único do art. 316, do CPP, portanto há menos de 90 (noventa) dias, inexistindo, assim, ilegalidade a ser reparada, conforme se constata abaixo:

“(...) Em 29.01.2021, fora formulado novo pedido de revogação da prisão preventiva pela Defensoria Pública, em favor do denunciado, o qual fora indeferido em 11.02.2021, ocasião em que fora reanalisada a necessidade de manutenção da custódia cautelar.” <sic>

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 19/04/2021